Tribunal: TJES
Processo: 5000436-91.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000436-91.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ OLIMPIO DE CARVALHO
AGRAVADO: DETRAN ES e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Agravo de Instrumento nº
5000436-91.2021.8.08.9101

AGRAVANTE:
WASHINGTON LUIZ OLÍMPIO DE CARVALHO

AGRAVADO:
DETRAN/ES

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

WASHINGTON LUIZ OLÍMPIO DE CARVALHO interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no processo sob o nº 5015468-13.2021.8.08.0024, movida em face de DETRAN/ES (Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo).

Eis a narrativa do agravante:

“Cuidam os autos de “Ação Anulatória com pedido de Antecipação de Tutela, na qual o Agravante pleiteia, em sede de antecipação de tutela, a exclusão temporária do seu prontuário junto a Agravada, as infrações de nº PM301733311 e PM30199108, datadas de 22/03/2013 e 01/05/2013, respectivamente, bem como a suspensão dos efeitos da pena de cassação lançada no PA 69038910, aplicada exclusivamente em razão das supracitadas infrações. No mérito, pleiteia pela confirmação da tutela de urgência em sentença, para afastar a responsabilidade do Agravante pelas infrações de nº PM301733311 e PM30199108, datadas de 22/03/2013 e 01/05/2013, respectivamente, excluindo-a de seu prontuário de CNH, e, via de consequência, a anulação, da penalidade de cassação do direito de dirigir (PA 69038910) lavrada exclusivamente por conta de tais infrações impugnadas. Fundamentou sua pretensão justificando que em 22/03/2013, teve lançado em seu prontuário de condutor, a infração de trânsito cometida por ERNANE DA SILVA SOUZA, enquanto conduzia o veículo que na época era de propriedade do autor (placa MSG-6515/ES). Bem como a infração datada de 01/05/2013, cometida por PATRICK DOS PASSOS BERTOLI, enquanto conduzia o veículo que na época era de propriedade do autor (placa MTR-4677/ES). Argumentou que na época das citadas infrações, já havia vendido e transferido a posse dos veículos a terceiros, conforme documentação anexada. Argumentou ainda, que os reais condutores das infrações acima mencionadas, foram devidamente identificados nas lavraturas dos autos de infrações e, por sua vez, restando claro e provado que o agravante não conduzia os citados veículos à época do cometimento das infrações. Por fim, defendeu que restou exaurida a via administrativa o que motivou a propositura da presente demanda. Em consulta ao prontuário do Agravante, nota-se que o processo administrativo de cassação foi aberto em 17/01/2015 quando foi dada oportunidade de contraditório ao Agravante. No exercício de seu direito ao contraditório, apresentou defesa prévia tempestiva no dia 02/03/2015. Do indeferimento da defesa prévia, o Agravante interpôs recurso administrativo perante a JARI em 04/12/2017 e posteriormente ao CETRAN, que também indeferiu seu pleito em 01/03/2021. Do indeferimento recursal pela da instância máxima do órgão de trânsito, o Agravante foi cientificado da decisão em 19/07/2021, que motivou a propositura da presente ação em 06/08/2021. Vejamos o prontuário do Agravante, relativamente ao que se discute no presente processo: (...) Em que pese o notório saber jurídico do Magistrado de piso, laborou em equívoco em sua decisão de indeferimento da tutela antecipada, ao considerar ausente o requisito do perigo da demora, conforme passo a explicar: No fundamento de sua decisão, o douto magistrado considerou não haver urgência no pleito antecipatório, concluído que o Agravante poderá aguardar o deslinde final da demanda, pautado no equivocado argumento: “Outrossim, não vislumbro a urgência do pedido liminar, tendo em vista que o requerente poderá aguardar o deslinde final da presente causa, não configurado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a demora do processo representa, uma vez que a autora só ajuizou a presente demanda no final deste mesmo ano. Consta nos autos, no ID 8393893, no qual demonstra que a abertura a autuação 04/06/2013, sendo as autuações datadas de 2013, demonstrando a não urgência da demanda devido à demora para ajuizamento” Com a devida vênia, a presente demanda não foi ajuizada “no final deste mesmo ano”, bem como a abertura do prazo para início do cumprimento da penalidade de cassação não se deu em “04/06/2013”, conforme equivocadamente fundamentou o julgador. Na realidade, conforme acima exposto, o processo administrativo de cassação foi aberto em 17/01/2015 quando foi dada oportunidade de contraditório ao Agravante. No exercício de seu direito ao contraditório, apresentou defesa prévia tempestiva no dia 02/03/2015. Do indeferimento da defesa prévia, o Agravante interpôs recurso administrativo perante a JARI em 04/12/2017 e posteriormente ao CETRAN, que também indeferiu seu pleito em 01/03/2021. Do indeferimento recursal pela da instância máxima do órgão de trânsito, o Agravante foi cientificado da decisão de indeferimento de seu recurso em 19/07/2021, fato que motivou a propositura da presente ação em 06/08/2021. Veja que, conforme costa do prontuário do Agravante no Detran-ES, tem-se o que o termo inicial para cumprimento da penalidade de cassação está consignado o dia 19/07/2021 e o termo final o dia 09/07/2023, acontece que esse prazo fluirá a partir da entrega da CNH, o que não ocorreu até a presente data. O artigo 257, §3º, do CTB 1 estabelece que a responsabilidade por atos praticados na condução/direção de veículo é pessoal, não se aplicando, portanto, o instituto da solidariedade prevista para o pagamento da multa (sanção pecuniária). (...) Pois bem, justamente por ser personalíssima a responsabilidade por atos praticados na direção do veículo, a jurisprudência pátria vem entendendo que a responsabilidade do proprietário do veículo deve ser afastada quando identificado o responsável pela infração de trânsito, oportuno, isso porque a presunção de responsabilidade prevista no artigo 257, §7º, do CTB é somente administrativa e possui natureza relativa (admitindo, pois, seu afastamento – presunção
juris tantum
). Desse modo, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5, XXXV, CF), comprovada a responsabilidade de terceiro pela infração (seja por prova documental ou testemunhal), o Poder Judiciário deve afastar a responsabilidade do proprietário do veículo, sobretudo porque a presunção (relativa) de responsabilidade gerada na seara administrativa tem por fim cessar – somente na esfera administrativa – a busca pelo responsável pela infração, o que, por óbvio, não vincula o Poder Judiciário, que não pode ser “engessado” pela postura ilegal da Administração Pública de Trânsito. Registre-se, no ponto, o recente julgamento do REsp 1.774.306/RS (2018/02723251- 3), de 09.05.2019, no qual o STJ deixa claro que a perda do prazo administrativo para a indicação do condutor (art. 257, §7º, CTB) não impede que o Poder Judiciário afaste a responsabilidade do proprietário do veículo pela infração de trânsito, quando comprovado que terceiro cometeu a infração: (...)”.

Formulou os pedidos subsequentes:

“(...) seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso para REVISAR a decisão ora impugnada, para deferir o pleito de antecipação de tutela, no sentido de (i) excluir temporariamente do prontuário do autor as infrações de nº PM301733311 e PM30199108, datadas de 22/03/2013 e 01/05/2013, respectivamente, e (ii) suspender os efeitos da pena de cassação lançada no PA 69038910, aplicada exclusivamente em razão das supracitadas infrações, com a fixação de prazo de 48 (quarenta e oito horas) para o cumprimento da decisão e multa diária por descumprimento de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

Proferi a seguinte decisão monocrática:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DETRAN/ES (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) em face da decisão proferida nos autos do processo nº 5015468-13.2021.8.08.0024. Requer que seja concedido efeito ativo ao recurso para que seja deferida tutela de urgência a fim de que seja excluída temporariamente do prontuário do autor as infrações de nº PM301733311 e PM30199108 e de que fossem suspensos os efeitos da pena de cassação lançada no PA 69038910 respectivamente, na forma do artigo 1.019, inciso I do CPC. Entretanto, após detida análise dos documentos anexados ao recurso, não vislumbro o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isto porque apesar de alegar que a penalidade de cassação aplicada impede o agravante de dirigir veículo automotor, não apresentou qualquer prova de que a ausência do direito possa ocasionar prejuízo irreversível. Nesse mesmo sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CNH – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INDICAÇÃO DO CONDUTOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA PONTUAÇÃO CONSTANTE DO RESPECTIVO PRONTUÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE.
1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos
. 2. Ocorrência de fraude, relacionada à indicação do respectivo condutor, responsável pela infração de trânsito constante do AIT nº 1K783477-5, não demonstrada, de plano. 3. A questão deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 4. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido (AI nº 2287406-8020198260000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 13/01/2021).
Inclusive, a decisão proferida pelo juízo
a quo
está em consonância a outras que versam sobre os mesmos fatos, de forma que não restando comprovado o perigo na demora neste momento de cognição sumária,
indefiro o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.
Ciência ao agravante. Por fim, ciência e requisição de informações ao juízo
a quo
. Em seguida, conclusos para inclusão em pauta de julgamento.

O magistrado do 3º Juizado da Fazenda Pública, em informações, asseverou o seguinte:

“Inicialmente, cumprimentando Vossa Excelência, acuso o recebimento do malote digital, código de rastreabilidade nº 80820222852113, recebido no gabinete deste Juizado Especial na data de 25/01/2022, solicitando informações do processo nº 5015468-13.20218080024, o que faço a seguir. Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada em 06/08/2021 por WASHINGTON LUIS OLÍMPIO DE CARVALHO em face do DETRAN/ES, Ernane da Silva Souza e Patrick dos Passos Bertoli, por meio da qual pleiteia que sejam excluídas de seu prontuário de CNH as infrações de nº PM 301733311 e PM30199108 e a anulação do processo administrativo nº 69038910 de cassação do seu direito de dirigir, sob o fundamento de que não era o condutor do veículo quando lavradas as referidas infrações. Em decisão liminar (ID 8561498), este Juízo indeferiu o pedido de Tutela de Urgência, pois o autor não demonstrou, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, conforme exigência do art. 300 do CPC. Outrossim, também não restou demonstrado qualquer ato ilícito perpetrado pela parte ré que justificasse a concessão da tutela de urgência. Em data de 14/09/2021 (ID 9106216) a parte Autora informou a interposição de Agravo de Instrumento, juntando cópia do referido recurso. Em seguida, consta a r. decisão da lavra de Vossa Excelência (ID 11568459), que não concedeu a medida liminar em favor da agravante/autor e requisitou a este Juízo as informações necessárias”.

Esclareço que o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias rege o microssistema dos juizados especiais, tendo como escopo a célere prestação da tutela jurisdicional.

Especificamente em relação aos juizados especiais da fazenda pública estadual, a Lei nº 12.153/2009 trouxe a hipótese de interposição do agravo de instrumento, em face de determinadas decisões, onde se discute concessão de medidas cautelares e antecipatórias. Vejamos:

“Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

“Art. 4º Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Na situação descrita nos autos, observa-se que a pretensão recursal desborda da orientação legislativa. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Corroborando tal entendimento, colaciono os seguintes julgados dos nossos tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO QUE CONCEDA PEDIDO DE NATUREZA LIMINAR - LEITURA CONJUNTA DOS ARTS. 3º E 4º DA LEI 12.153/2009 - PROCESSO QUE SEGUIU O RITO DO JUIZADO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PROCEDIMENTO ADOTADO - PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO. "O agravo de instrumento é cabível unicamente contra decisão que deferir providência cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, conforme previsto no art. 4º da Lei 12.153/09 (...)" (6ª Turma de Recursos - Processo n. 2012.600218-6, de Videira - Rel. Juiz Jaime Machado Junior - j. em 16.04.2012). "Da interpretação conjunta dos dois dispositivos retira-se que (1) é possível a antecipação de tutela ou deferimento de cautelar no Juizado Especial da Fazenda Pública (2) como regra, só é admissível recorrer da sentença (3) excepcionalmente é possível recorrer de despacho interlocutório, mas isso tão-somente contra a decisão que antecipa a tutela ou que defere liminar". (TJ-SC - AI: 20143008545 São Miguel do Oeste 2014.300854-5, Relator: Gustavo Emelau Marchiori, Data de Julgamento: 27/06/2014, Terceira Turma de Recursos - Chapecó)

Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atribuído à causa.

*

* *

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.